Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo. Atraso de voo. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A ré alega que o atraso no trecho Brasília/Salvador, que resultou na perda da conexão Salvador/Porto Seguro, decorreu de intensidade no tráfego aéreo, o qual precisou ser readequado. A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pelos consumidores, ainda que o autor tenha aceito a proposta de alteração após o embarque. A autora demonstra que pagou pela contratação de nova locação de veículo (R$ 633,73 – ID. 27281080), porém não demonstrou que a primeira, cancelada por no show, foi incluída na fatura para pagamento. A perda da primeira diária do hotel não representou diminuição patrimonial, eis que não representa nenhuma despesa extra. Os autores apenas deixaram de usufruir daquilo pelo que pagaram, porém se hospedaram em outro estabelecimento às expensas do réu. Assim, não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo material.
4 – Danos morais. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” Considerando a causa do atraso e o tempo para chegada no destino, resta caracterizado o dano moral.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Modelo bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, atraso em voo doméstico, é fixada, em média, em R$ 2.000,00 (Acórdão 1302990, ARNALDO CORREA SILVA, Acórdão 1315321, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Acórdão 1335561, GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, como o fato de o tempo de atraso (19 horas) não decorrer só do fato do serviço, mas também das características do destino, servido com poucos voos diários. A autor foi acomodada no voo imediato, que só saia no dia seguinte. Houve fornecimento de hospedagem e alimentação, de modo que a fixação de indenização em R$ 1.500,00 para cada autora mostra-se adequada, com os encargos já fixados na sentença. Sentença que se modifica para afastar a condenação por danos materiais e reduzir a indenização por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J